Tribunal: TJMT
Processo: 1009560-58.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009560-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), CUIA TRANSPORTADORA EIRELI - ME - CNPJ: 25.063.368/0001-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LUCINDO MARQUES DA SILVA NETO - CPF: 908.838.371-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA LUCIENE NOBRE MARQUES SILVA - CPF: 887.164.221-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
CUIA TRANSPORTADORA EIRELI
–
ME
.

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S
/
A
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE ISOLADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, reconheceu a intempestividade da impugnação à penhora e ao edital de leilão, bem como afastou alegação de excesso de constrição, determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios, diante da penhora de imóvel avaliado em valor superior ao débito executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação apresentada pelos executados é tempestiva ou está preclusa; (
ii
) estabelecer se há excesso de penhora ou violação ao princípio da menor onerosidade diante da constrição de bem de valor superior ao débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à penhora deve ser apresentada no prazo de 15 dias a contar da ciência do ato constritivo, nos termos do art. 917, §1o, do CPC, e sua apresentação tardia acarreta preclusão temporal.

A avaliação do bem constitui ato subsequente e não reabre prazo para impugnar a penhora, sob pena de violação à lógica procedimental e à segurança jurídica.

A natureza da insurgência é definida pelo conteúdo da peça, sendo inaplicável o prazo relativo à avaliação quando há questionamento direto da penhora.

O excesso de penhora não se confunde com excesso de execução e não constitui matéria de ordem pública apta a afastar a preclusão processual.

A diferença entre o valor do bem penhorado e o débito não caracteriza, por si só, excesso de penhora, pois o valor de avaliação não corresponde necessariamente ao valor de arrematação.

O crédito exequendo abrange encargos acessórios, podendo elevar significativamente o montante final da dívida.

Eventual saldo remanescente após a alienação judicial deve ser restituído ao executado, afastando prejuízo imediato.

O princípio da menor onerosidade deve ser harmonizado com o da efetividade da execução, cabendo ao devedor comprovar a existência de meio menos gravoso e igualmente eficaz.

A mera alegação de existência de bens em garantia, desacompanhada de prova de suficiência e liquidez, não autoriza a substituição da penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A impugnação à penhora apresentada fora do prazo legal está sujeita à preclusão temporal. 2. A avaliação do bem não reabre prazo para questionamento da penhora. 3. A discrepância entre o valor do bem penhorado e o débito não configura, por si só, excesso de penhora. 4. O princípio da menor onerosidade não prevalece isoladamente sobre a efetividade da execução sem prova de meio menos gravoso e eficaz.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 797, 805, 847 e 917, §1o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
CUIA TRANSPORTADORA EIRELI
–
ME

em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da execução de título extrajudicial no 1002532-81.2024.8.11.0041, que reconheceu a intempestividade da impugnação apresentada pelos executados em face da penhora e do edital de leilão, bem como, em caráter subsidiário, afastou a alegação de excesso de constrição, determinando o regular prosseguimento dos atos expropriatórios.

Sustentam os agravantes, em síntese, a inocorrência de preclusão, ao argumento de que a impugnação teria sido apresentada dentro do prazo contado da intimação da avaliação do bem, bem como defendem que o excesso de penhora constitui matéria de ordem pública, passível de análise a qualquer tempo.

Alegam, ainda, a existência de desproporção entre o valor do imóvel constrito e o débito executado, com violação ao princípio da menor onerosidade, além da existência de bens dados em garantia que deveriam ser preferencialmente excutidos.

O pedido liminar foi apreciado e indeferido
, ante a
ausência dos requisitos autorizadores à concessão da tutela recursal.

Contraminuta apresentada pelo agravado, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada, sob o argumento de que a insurgência é manifestamente intempestiva e que não há qualquer ilegalidade na constrição realizada, a qual observa os parâmetros legais e visa assegurar a efetividade da execução.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
CUIA TRANSPORTADORA EIRELI
–
ME
.

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S
/
A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro
que t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Victoria Transportes Ltda. e outros em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da execução de título extrajudicial no 1002532-81.2024.8.11.0041, que reconheceu a intempestividade da impugnação apresentada pelos executados em face da penhora e do edital de leilão, bem como, em caráter subsidiário, afastou a alegação de excesso de constrição, determinando o regular prosseguimento dos atos expropriatórios.

Consta dos autos que a execução foi proposta pelo Banco do Brasil S/A para satisfação de crédito decorrente de cédula de crédito bancário, tendo sido realizada a penhora de bem imóvel de propriedade dos executados, posteriormente avaliado em aproximadamente R$ 3.500.000,00, para garantia de débito que, à época, perfazia o montante de R$ 860.399,88.

Após a avaliação e designação de hasta pública, os executados apresentaram manifestação insurgindo-se contra a constrição, sob o argumento de excesso de penhora, violação ao princípio da menor onerosidade e inobservância da ordem legal de preferência dos bens, sustentando, ainda, a existência de garantias contratuais suficientes à satisfação do crédito.

O Juízo de origem, ao apreciar a insurgência, entendeu que a manifestação apresentada não se limitava a impugnar o valor da avaliação, mas, em verdade, buscava rediscutir a própria penhora, razão pela qual reconheceu sua intempestividade, uma vez ultrapassado o prazo legal de 15 (quinze) dias previsto no art. 917, §1o, do Código de Processo Civil, contado da intimação do ato constritivo.

Assentou, ainda, que a posterior realização da avaliação não tem o condão de reabrir prazo já precluso para questionamento da penhora, afastando, por conseguinte, a tese de fato superveniente.

No exame subsidiário do mérito, consignou que não restou caracterizado excesso de penhora, destacando que o valor de avaliação do bem não se confunde com o valor de arrematação em leilão judicial, sendo comum a alienação por quantias
inferiores, especialmente diante de peculiaridades do imóvel, como divergência entre a área registrada e a constatada, bem como a existência de benfeitorias não averbadas, fatores que podem impactar o valor de mercado.

Ressaltou, ademais, que o crédito exequendo abrange encargos acessórios, e que eventual saldo remanescente deve ser restituído aos executados, inexistindo prejuízo imediato a justificar a desconstituição da penhora.

Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese, a inocorrência de preclusão, ao argumento de que a impugnação teria sido tempestiva por se tratar de insurgência contra a avaliação do bem, cujo prazo se iniciaria com a intimação do laudo avaliativo.

Defendem, ainda, que o excesso de penhora configura matéria de ordem pública, passível de análise a qualquer tempo, e que a expressiva desproporção entre o valor do bem constrito e o débito executado evidencia a ilegalidade da medida, com violação ao princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC.

Alegam, por fim, a existência de bens dados em garantia fiduciária que deveriam ser preferencialmente excutidos, postulando a suspensão do leilão e a substituição da penhora por meio menos gravoso.

Contraminuta apresentada pelo agravado, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada, sob o argumento de que a insurgência é manifestamente intempestiva e que não há qualquer ilegalidade na constrição realizada, a qual observa os parâmetros legais e visa assegurar a efetividade da execução.

C
inge-se
a
controvérsia à verificação da tempestividade da impugnação apresentada pelos agravantes e, subsidiariamente, à alegada ocorrência de excesso de penhora, diante da constrição de imóvel cujo valor de avaliação supera o montante do débito exequendo.

De início, cumpre registrar que a decisão agravada não comporta reparos.

Isso porque, nos termos do art. 917, §1o, do Código de Processo Civil, a impugnação à penhora deve ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato constritivo, sendo certo que, no caso concreto, a penhora foi efetivada em 26/09/2025, com regular intimação dos executados, iniciando-se, a partir
de então, o prazo para eventual insurgência quanto à legalidade, adequação ou extensão da constrição.

Não obstante, a manifestação dos agravantes somente foi protocolada em 30/01/2026, quando já consumada a preclusão temporal, circunstância que impede a rediscussão da matéria, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais.

A tentativa de atribuir à referida manifestação a natureza de
“impugnação à avaliação”
não se sustenta, porquanto, o conteúdo da peça revela inequívoca insurgência contra a própria penhora, com alegações de excesso, violação ao princípio da menor onerosidade e desrespeito à ordem legal de preferência dos bens, o que afasta a incidência do prazo vinculado à avaliação e atrai, inexoravelmente, a regra da preclusão.

Com efeito, a avaliação do bem constitui ato subsequente, destinado à quantificação do valor do patrimônio constrito, não possuindo o condão de reabrir prazo já exaurido para questionamento da penhora em si, sob pena de subversão da lógica procedimental estabelecida pelo legislador.

Também não prospera a alegação de que o excesso de penhora constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo.

Embora seja possível o controle judicial da adequação dos atos executivos, tal circunstância não autoriza a parte a se furtar aos prazos legalmente estabelecidos, sobretudo quando se trata de matéria eminentemente processual, distinta do excesso de execução, este sim relacionado ao
quantum
debeatur
.

A distinção entre tais institutos é relevante e impede a aplicação automática da jurisprudência invocada pelos agravantes, sob pena de esvaziamento do regime preclusivo que rege o procedimento executivo.

Ainda que assim não fosse, verifica-se que não há ilegalidade manifesta na manutenção da penhora. A simples discrepância entre o valor do bem constrito e o montante da dívida não configura, por si só, excesso de penhora, notadamente porque o valor de avaliação não se confunde com o valor de arrematação em hasta pública, sendo comum que os bens sejam alienados por quantias inferiores àquelas inicialmente estimadas.

Ademais, deve-se considerar que o crédito exequendo não se limita ao valor originário da dívida, abrangendo também juros, correção monetária, honorários advocatícios e despesas processuais, os quais se acumulam ao longo da tramitação da execução, podendo alterar significativamente o montante final devido.

De outro lado, eventual diferença apurada após a alienação judicial será restituída aos executados, nos termos do sistema processual vigente, o que afasta a alegação de prejuízo irreparável ou enriquecimento sem causa do exequente.

Assim, não se verifica desproporcionalidade apta a justificar a intervenção judicial para desconstituir a penhora regularmente realizada.

No tocante ao princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, é certo que sua aplicação não pode se dar de forma isolada, devendo ser harmonizada com o princípio da efetividade da execução, consagrado no art. 797 do mesmo diploma legal.

A execução se realiza no interesse do credor, cabendo ao devedor demonstrar, de forma concreta e inequívoca, a existência de meio menos gravoso e igualmente eficaz para a satisfação do crédito, ônus do qual os agravantes não se desincumbiram.

A mera alegação de existência de bens dados em garantia fiduciária, desacompanhada de prova de sua suficiência, liquidez e disponibilidade, não é apta a impor a substituição da penhora, nos termos do art. 847 do CPC.

Diante desse contexto, evidencia-se que a decisão agravada observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
conheço do Agravo de Instrumento e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a decisão agravada
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026